Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória, sem sede de ação onde se pretende a anulação de multa imposta pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF. Alegou que o agravado impôs a penalidade no bojo do PA 015000048/2015, por infração aos artigos 35, I e 48, do Código de Defesa do Consumidor (recusar cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade). Nas razões recursais, reiterou os fundamentos da peça vestibular, no sentido de que o processo que culminou com aplicação da multa estaria eivado de nulidades por suposta inobservância à Lei 9.784/99, ou seja, inexistência de lesão ao consumidor que formalizou a denúncia, impossibilidade de atuação do autor na questão de cunho individual, o suplicado teria usurpado competência do judiciário para a imposição da multa; utilizou-se parâmetros equivocados para o cálculo da reprimenda e; o valor imposto seria desarrazoado e desproporcional à suposta infração. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa independentemente de caução ou, alternativamente, que autorizasse o depósito judicial do montante integral, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Ao final, pretende o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 14690073. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON-DF e independentemente de caução ou, alternativamente, que lhe seja facultado o depósito judicial para a mesma finalidade. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que foi autuada pelo PROCON-DF por “lesões à legislação consumerista”, em especial os artigos 35, I, e 48, do Código de Defesa do Consumidor. Não declinou qual foi o conteúdo da autuação, porém, em exame dos autos do respectivo processo administrativo, verifica-se que a penalidade foi imposta por suposta recusa no cumprimento de oferta publicitária, conforme restou consignado no espelho da FA n. 0114-123.094-6 (ID 55186316): “Texto Carta: O consumidor relata que solicitou alteração do Plano Light Dueto Telecine para o Plano HD Cinema Total dois pontos adicionais com previsão de instalação para o dia 14/10/2014, conforme o protocolo (ilegível)288519283 e ordem de serviço no 84484017. Ocorre que até a presente data não houve a visita técnica por parte da reclamada. Diante do exposto o consumidor pleiteia a imediata instalação dos dois pontos adicionais referente ao plano contratado.” Contudo, argumenta-se que não teria se configurado lesão concreta ao consumidor, em particular àquele autor da reclamação junto ao respectivo órgão protetivo, posto que o serviço teria sido solicitado em 14/10/2014 e a visita técnica agendada para 04/11/2014. Ademais, não teria infringido nenhum dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se dos autos que o processo administrativo teve curso regular perante o referido instituto, observando-se o aspecto formal e resguardando o direito à ampla defesa da ora recorrente. Assim, neste juízo de cognição sumária e diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CRIAÇÃO DE PASSERIFORME EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS REGULAMENTARES. MULTA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Sendo evidente que, nos termos das normas regulamentares, incumbia ao apelante, na condição de criador autorizado de passeriformes, manter, em sua posse, notas fiscais correspondentes, revela-se prescindível ao acertamento do litígio, prévia intimação do réu para manifestar-se sobre eventual guarda da nota fiscal em suas dependências. Rejeitada a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pela parte autora, relacionadas à afirmada ilegalidade do auto de infração e correspondente aplicação de multa foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação. 3. As presunções de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos são relativas. No entanto, para elidi-las, deve o interessado produzir prova de que foram praticados em violação à lei ou ato regulamentar, bem assim que os fatos nele espelhados não correspondem à realidade. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do feito, que a lavratura do auto de infração foi regular, bem assim que o procedimento administrativo que se seguiu observou o aspecto formal, com possibilidade de exercício de ampla defesa, há que ser mantida hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de sua invalidação. 4. Apelação não provida. (Acórdão 1188174, 07141571820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro. Mas para a obtenção desse efeito legal, sequer é imprescindível a atuação do Poder Judiciário, pois se trata de um direito previsto na norma tributária. Porém, considerando que a decisão atacada indeferiu o pedido sem qualquer ressalvas, tenho que, nesse ponto em particular, assiste razão ao agravante quanto ao pedido alternativo, devendo ser facultado caucionar o juízo com o intuito de evitar os consectários da mora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para autorizar o agravante o depósito integral do valor da multa impugnada e a consequente suspensão de exigibilidade do crédito fiscal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator